Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007688-81.2021.8.11.0000
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
RECORRIDOS: MAYNE BARROS DA SILVA e DARTAGNAN DONOSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 100557997):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PRESCRIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva para responder frente aos alegados vícios construtivos apresentados no imóvel.
“O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020).
Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso – fevereiro/2013 – e a propositura da presente ação – 20/04/2020 – ID no 31380123, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1007688-81.2021.8.11.0000, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.08.2022).
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrida foram rejeitados, conforme acordão de ID 113131956.
As partes recorrentes alegaram, em síntese:
a) Violação aos artigos 489, §1°, II, III, IV e V e 1.022, II, e parágrafo único, II, da Lei 13.105/15, ante a existência de omissão no aresto objurgado, que não se manifestou quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a saber i) ilegitimidade passiva das recorrentes; ii) ocorrência da prescrição quinquenal, haja vista a aplicabilidade do artigo 27 do CDC à espécie; iii) necessidade de manter a jurisprudência do Tribunal coesa, já que, em situação fática idêntica, entendeu pela incidência do prazo prescricional de 05 anos, ao revés da decisão impugnada, que aplicou o prazo decenal previsto no Código Civil; iv) Julgamento extra petita, pois em momento algum os recorridos pugnaram pela aplicação do Código Civil ao feito.
b) Violação aos artigos 12 e 27, do CDC, e 435, 485, VI, 489, §1o, II, III, IV, V, 492 e 926, todos do CPC, bem como a divergência entre entendimentos dados por diferentes Tribunais da Federação sobre as mesmas questões jurídicas controvertidas, em especial quanto a aplicação do artigo 27 do CDC ao caso, que estabelece a prescrição quinquenal para reclamação acerca de vícios construtivos.
c) Ao final, requestaram pela reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva das recorrentes ou, subsidiariamente “a incidência, no caso em tela, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com o consequente reconhecimento da prescrição operada sobre a pretensão indenizatória formulada pelos Recorridos, devendo o processo ser extinto com julgamento de mérito (CPC, art. 487, II), conforme já decidiu o próprio E. TJMT em caso idêntico ao presente (CPC, art.926)”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 117861955 e 117508961).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 121209962).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1°, II, III, IV e V e 1.022, II, e parágrafo único, II, da Lei 13.105/15.
A partir da suposta ofensa aos artigos supramencionados, as partes recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso quanto as teses de ilegitimidade passiva, incidência da prescrição quinquenal, julgamento extra petita e necessidade de manter a jurisprudência do tribunal coesa.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos pontos impugnados, como se observa das transcrições abaixo (ID. 113131956):
Deveras, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que a empresa construtora responsável pela construção do imóvel é parte legítima para ser demandada quanto à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de alegados vícios no imóvel.
Da mesma forma houve pronunciamento desta Câmara a respeito do prazo prescricional para demandas indenizatórias decorrentes de vícios construtivos, no sentido de que a Corte Superior dirimiu a controvérsia fixando o prazo de 10 anos (art. 205, CC) para os autores buscar o seu direito na via judicial, tendo a Exma. Sra. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal) após pedido de vista, acompanhado o voto desta Relatora.
(...) A análise aqui, portanto, se refere tão somente ao prazo prescricional a ser aplicado, se quinquenal ou decenal.
Nesse aspecto, as Recorrentes alegam ser incontroversa a relação de consumo entre as partes e, por esse motivo, irremovível a aplicação do art. 27 do CDC ao caso concreto, a fim de que seja fixado o prazo de 5 anos para a pretensão indenizatória dos Recorridos.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.
(...)
As agravantes sustentam serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o imóvel foi adquirido pelos requerentes da então proprietária Soy Indústria e Comércio de Grãos, que por sua vez o havia adquirido de outros terceiros (SW Importação e Exportação de Grãos Ltda., Marcos Aurélio de Siqueira e Aline Farias Franzolin).
Contudo, sendo a empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário, resta configurada sua legitimidade para ser demandada quanto à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de alegados vícios no imóvel.
(...)
Quanto à tese de que esta Câmara não observou o dever legal de garantir a jurisprudência estável, íntegra e coerente tal qual determina o artigo 926, CPC, razão não lhes assiste.
Com efeito, o fato de esta Câmara já ter proferido decisão em caso semelhante no sentido de que o prazo é quinquenal, não induz afronta ao citado dispositivo legal. Ao contrário, o entendimento sobre o tema foi alterado exatamente para passar a adotar o posicionamento do STJ e da jurisprudência dominante nesta Corte Estadual.
Logo, não há inobservância da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e desta Câmara Julgadora, muito menos há falar que este Recurso exige a atribuição de efeito modificativo para que seja aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
Em outros termos, tanto no voto da Relatora quanto no voto-vista por mim proferido, consta expressamente que de acordo com o STJ, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel), se sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos.
(...) No que concerne à decisão extra petita, na verdade, quando interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento as Recorrentes alegaram que o julgador singular decidiu diversamente do pleiteado pelos Agravados, porque deixou de aplicar a regra do artigo 27, do CDC.
Assim, inobstante o fato de no Acórdão embargado não constar expressamente que a decisão não é extra petita, tal fato não acarreta omissão no julgado, pois de acordo com a Lei de Ritos, omissa é a decisão judicial que, dentre outros, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada e, na hipótese, a alegação de que a decisão é extra petita em nada modificaria a conclusão adotada por esta Câmara, no sentido de que o prazo prescricional é decenal, e não o quinquenal previsto no artigo 27, do CDC.
Tal qual assentado pela Relatora em seu voto, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados (artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal), desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
2- Da violação aos artigos 485, VI do CPC -falta de dialeticidade – Súmulas 283/284.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 485 inciso VI do CPC, em que as partes recorrentes alegam a ilegitimidade passiva porque não venderam o imóvel objeto do litígio aos recorridos, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“As agravantes sustentam serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o imóvel foi adquirido pelos requerentes da então proprietária Soy Indústria e Comércio de Grãos, que por sua vez o havia adquirido de outros terceiros (SW Importação e Exportação de Grãos Ltda., Marcos Aurélio de Siqueira e Aline Farias Franzolin).
Contudo, sendo a empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário, resta configurada sua legitimidade para ser demandada quanto à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de alegados vícios no imóvel.
Com isso, observa-se que as partes recorrentes abordaram a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a legitimidade passiva ad causam se assenta no fato de que são as responsáveis pela construção do imóvel, independente dos recorridos o terem adquirido de terceiro estranho à lide.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
3- Da violação ao artigo 492 do CPC – Análise de fatos e provas - Súmula 07.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 492 o CPC se sustenta na premissa de que a decisão que aplicou o prazo decenal previsto no Código Civil é extra petita, pois as partes recorridas não pediram pela incidência do referido diploma normativo à espécie.
O órgão fracionário deste Sodalício, soberano na análise da matéria fático probatória, manifestou-se quanto ao ponto nos seguintes termos:
Nesse aspecto, as Recorrentes alegam ser incontroversa a relação de consumo entre as partes e, por esse motivo, irremovível a aplicação do art. 27 do CDC ao caso concreto, a fim de que seja fixado o prazo de 5 anos para a pretensão indenizatória dos Recorridos.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002 (...),Nota-se, que diante da ausência de previsão legal no Código de Defesa do Consumidor a respeito do prazo prescricional para demandas indenizatória decorrentes de vícios construtivos, a Corte Superior dirimiu a controvérsia fixando o prazo de 10 anos (art. 205, CC) para os Agravados buscar o seu direito na via judicial.
Sob esse enfoque, não há outro entendimento a ser adotado por esta Relatora.
Por corolário, é certo que o despacho saneador combatido não merece reparos já que os defeitos de construção, como bem afirmado pelas Agravantes, foram identificados em meados de Fevereiro/2013 e, de outro lado, tem-se que a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (n.o 1010619-85.2020.8.11.0002) foi ajuizada em 20/04/2020.
Portanto, não há falar em prescrição quinquenal, mas sim decenal. E, nessa linha de raciocínio, observa-se que os Agravados ingressaram com a ação dentro do prazo de 10 anos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto e infirmar as premissas adotadas pelo acordão recorrido que entendeu pela inexistência de julgamento extra petita ao, diante de uma interpretação lógico sistemática dos autos, afastar a regra prevista no artigo 27 do CDC, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não existiu julgamento extra petita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.911.558/RO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 25/2/2022.)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Violação aos artigos 12, 27 do CDC e 926 do CPC - Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega a existência de prescrição da pretensão indenizatória, haja vista que, diante da incontroversa relação de consumo estabelecida entre as partes, o prazo para reclamar acerca dos vícios construtivos seria de 05 anos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca do tema, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DE 10 ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. LEGALIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de vícios construtivos em edificação objeto de incorporação imobiliária.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
3. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.
4. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo prescricional e, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). Precedentes.
5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe de 1/08/2017).
6. À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido conseqüências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes.
Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1918636/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.
4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes.
5. Agravo interno ão provido.
(AgInt no REsp 1863245/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 12, 27 do CDC e 926 do CPC CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça